Tribunal: TJDFT
Processo: 0704064-59.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704064-59.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POTTENCIAL SEGURADORA S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Observo que estes autos tramitaram em conjunto com o processo no 0035530-83.2016.8.07.0018 na origem, onde ambos discutem aspectos relacionados a um suposto inadimplemento no âmbito do contrato administrativo de execução de obras 10/2012 firmado entre MASSA FALIDA DA CONSTRUTORA RV LTDA e o DISTRITO FEDERAL para a construção do edifício-sede da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Enquanto no citado processo há a discussão quanto ao descumprimento das obrigações por parte da empresa CONSTRUTORA RV LTDA (segurada da apelante POTTENCIAL SEGURADORA), neste discute-se o dever de pagar indenização securitária decorrente deste evento, o qual ainda mantêm-se controverso por força de recurso oposto naquele processo. Diante desta circunstância – a qual tem o condão de interferir diretamente no mérito deste recurso –, determino o sobrestamento deste feito até a chegada da apelação apresentada nos autos do processo 0035530-83.2016.8.07.0018 para que ambos sejam apreciados e julgados conjuntamente. Intime-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora